Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001031-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JOYCE DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.611-76 (AGRAVANTE), JOADILSON DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.651-63 (AGRAVANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência somente deve ser deferida se presentes os requisitos para a sua concessão quais sejam:

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora/agravante.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Joyce de Arruda Aquino e Joadilson de Arruda Aquino,
contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 104447-87.2020.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual contende com
Wilson Molina Porto,
que indeferiu a liberação dos valores em excesso até o deslinde da ação.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “O Agravado ajuizou em primeira instância ação de execução de honorários advocatícios em desfavor dos Agravantes cobrando o valor de R$ 126.328,03 (cento e vinte e seis mil trezentos e vinte oito reais e três centavos), alegando que, após 06 (seis) anos de prestação de serviço advocatício, teve a procuração revogada e não recebeu pelos honorários contratados. Na ação de execução o Agravado/Exequente requereu tutela de urgência solicitando “a manutenção ou renovação da constrição dos valores ocorrida nos autos no 55141-44.2013.811.0041 – ID: 852327, tal devendo permanecer em conta judicial sob controle do juízo da 3a Vara Cível até o julgamento final da presente ação”.”, sendo certo que que o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido, motivo pelo qual “o Agravado/Exequente interpôs recurso de Agravo de Instrumento perante este respeitável Tribunal, sendo que o mesmo fora provido para determinar a manutenção da constrição.” (Id. 116016455, Pág. 6).

Esclarecem que “o valor que fora determinado a manutenção da constrição, encontrava-se bloqueado nos autos do processo no 55141-44.2013.811.0041 (extinto sem julgamento do mérito) desde 2014, sendo que o referido valor sofreu atualização monetária. Nisto, o valor bloqueado fora vinculado aos autos da Execução no 1044477-87.2020.8.11.0041, estando atualmente na importância de R$ 180.213,69 (cento e oitenta mil duzentos e treze reais e sessenta e nove centavos).” (Id. 116016455, Pág. 7).

Diante disso, “os Agravantes/Executados peticionaram ao MM. Juiz da 3o Vara Cível da Comarca de Cuiabá solicitando a liberação do valor bloqueado em excesso, pois a Execução é no valor de R$ 126.328,03 (cento e vinte e seis mil trezentos e vinte oito reais e três centavos), e encontra-se bloqueado (ante a atualização monetária) o valor de R$ 180.213,69 (cento e oitenta mil duzentos e treze reais e sessenta e nove centavos). Assim, o Juízo de piso deferiu o pedido dos Agravantes. Importante salientar que o Agravado/Exequente em nenhum momento se mostrou inconformado com tal decisão [...]” (Id. 116016455, Pág. 9), todavia o alvará não foi expedido pois o valor bloqueado estava vinculado ao processo que foram extinto sem análise do mérito (autos no 55141- 44.2013.8.11.0041).

Relatam que o valor em questão foi vinculado ao processo de ao processo de execução (no 1044477-87.2020.8.11.0041), e novamente o magistrado de primeira instância determinou a expedição de Alvará Judicial em favor do Executados/Agravantes. Frisa-se que o Exequente/Agravado também não se rebelou contra tal decisão.

Sustentam que para surpresa dos Agravante, quando o processo se encontrava no setor de expedição de Alvará Judicial e, sem qualquer tipo de certidão, o mesmo fora enviado novamente concluso ao magistrado que proferiu nova decisão “revogando a expedição de Alvará Judicial em favor dos Executados/Agravantes, e determinou a intimação do Exequente/Agravado para se manifestar JUNTAR CÁLCULO ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, alegando que nos despachos anteriores não havia sido conferido tal direito ao mesmo.” (Id. 116016455, Pág. 12).

Argumentam que “o Exequente/Agravado apresentou singela petição na qual alegava que não concordava com a liberação de valores, pois haveria a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, e tal valor em excesso seria a sua garantia de recebimento. Na mesma petição, com juros e correção a seu critério, apresentou valor atualizado da execução em 143.260,04 (cento e quarenta e três mil duzentos e sessenta reais e quatro centavos). ” (Id. 116016455, pág. 13).

Nesse contexto, o magistrado de origem indeferiu a liberação dos valores.

Defendem que o magistrado de origem “não levou em consideração que sequer existe sentença nos Embargos à Execução apresentado, assim como deixou de considerar que os Executados/Agravantes são beneficiários da Justiça gratuita, concessão essa concedida no próprio Embargos à Execução (processo no 1053250- 24.2020.8.11) que movem contra o Exequente/Agravado.” (Id. 116016455, pág. 14)

Asseveram que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta no fato de que basta apenas a realização mero cálculo matemático para demonstrar que o valor bloqueado é superior ao valor da execução, bem como se trata de valor de caráter alimentar e originário de crédito trabalhista do falecido genitor dos Agravantes. Por sua vez o perigo de dano é latente, uma vez que os agravantes estão impedidos de ter acesso ao crédito desde 2014.

Requer a concessão do efeito ativo para deferir a liberação imediata do valor bloqueado em excesso ao valor da execução
.
No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O magistrado de origem indeferiu a liminar nos seguintes termos:

“[...]
Diante da manifestação do exequente no id. 74233046, asseverando que diante da interposição de embargos à execução poderá ocorrer eventual condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência e, considerando que o valor atualizado do débito alcança o montante de
R$ 143.260,04
e o valor assegurado é de
R$ 180.213,69
, aliado a necessidade de assegurar o cumprimento total da condenação (segurança jurídica),
indefiro
a liberação dos valores em excesso até o deslinde da ação. [...]” (Id. 116016457, pág.2)

Inobstante os recorrentes argumentarem que são beneficiários da justiça gratuita na ação de execução e, por esse motivo, o valor em excesso não poderia ser utilizado com garantia para pagamento de eventuais honorários de sucumbência, fato é que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revisto a qualquer tempo, o que implicaria no pagamento dos honorários de sucumbência.

Outrossim, não verifico o perigo de dano, mormente em razão do valor estar bloqueado desde de 2014.

Destarte, não merece reparo a decisão agravada, pois em Juízo de estrita delibação, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC) para a concessão da tutela provisória de urgência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora/agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70069445948, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 17/08/2016).

Assim, inexistentes os requisitos autorizadores a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022